Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente abordada pelo acórdão embargado, o qual considerou, para o prosseguimento do inventário com a consequente nomeação do inventariante, ser imprescindível a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.1. Também não há falar em omissão quanto a fatos e documentos desconhecidos pelo colegiado até a oposição dos embargos de declaração.
3. A suspeição deve ser alegada no prazo de 15 dias, contados do conhecimento do fato, pela parte interessada, a quem caberá apresentar expressa e fundamentadamente a circunstância subjetiva ensejadora da imparcialidade do julgador, sob pena de preclusão.
4. A ocultação conveniente, até a publicação da decisão colegiada contrária a seus interesses, de vínculo subjetivo que, em tese, poderia ensejar o reconhecimento de suspeição do relator do recurso, além de acarretar preclusão da questão em relação à parte omitente, configura nulidade de algibeira, violadora dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6. Diante do caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, fica o embargante condenado ao pagamento de multa de 2% do valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).